Tribunal: STF
Processo: RMS 24256
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR.  LEI N.° 8
.112/90,
ART. 132, INCISOS IV E XIII. DEMISSÃO DE SERVIDORA.  AMPLA DEFESA.
AUTORIA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA.
            Faltas disciplinares apuradas em processo administrativo
 que correu regularmente,
com observância do princípio da ampla defesa, não havendo resultado
 demonstrado,
por outro lado, que os atos punidos eram alheios à competência da
 servidora, como
alegado.
             Impossibilidade de substituição da pena imposta sem
 reexame do  mérito do
ato administrativo, providência vedada ao Poder Judiciário.
             Recurso ordinário a que se nega provimento.